Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A em face à decisão proferida nos autos do processo em que são partes FROES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e IOLANDA GONÇALVES DA ROCHA. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto ao recorrente, regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, e na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante justificar seu interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403